Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743389-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ARMAZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Em análise atenta dos autos, observa-se que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conforme preceitua o art. 1.016 do CPC. A petição foi devidamente instruída, nos termos do art. 1.017 do CPC, pois veio acompanhada de cópias das peças imprescindíveis ao exame do pedido (ID 20106973). Diante da inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o agravo de instrumento. Intime-se a agravada, Armazém Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA. - ME, para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora